Tribunal: TJES
Processo: 0015608-02.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015608-02.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA REBULI SANTOS

APELADO: GENEZIO SEQUIM FONTANA FILHO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – A
CIDENTE DE TRÂNSITO – UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EXISTENTES EM DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SOBRE O MESMO EVENTO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA – ÔNUS DE PROVAR A RESPONSABILIDADE PELA DINÂMICA DO ACIDENTE NESTA DEMANDA – ELEMENTOS QUE COMPROVAM QUE A REQUERIDA ATENDEU AO DEVER DE CAUTELA AO EFETUAR MANOBRA DE MARCHA RÉ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA

1.
Para julgar procedente a presente demanda, o Magistrado de Primeira Instância se valeu das conclusões firmadas no bojo de ação indenizatória movida pela ora apelante em face do ora apelado no microssistema dos Juizados Especiais.

2.
Em regra, apenas a parte dispositiva da decisão é que faz coisa julgada, nos termos do artigo 503, do CPC. Por outro lado, o artigo 504 é expresso ao dispôr que (i) os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; e (ii) a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença, não fazem coisa julgada.

3
.
Na demanda proposta no Juizado Especial, constatou-se que houve imprudência da ora apelante e, por tal motivo, seus pedidos foram julgados improcedentes. Contudo, sobre o reconhecimento da imprudência da autora, fundamento da sentença de improcedência, não incide a coisa julgada.

4
.
Seria ônus do autor, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar, nesses autos, a responsabilidade da requerida pelo evento danoso, não podendo se valer apenas da fundamentação constante na decisão proferida nos autos nº 0015544-66.2015.8.08.0725 para tanto, pois, como dito, os fundamentos da sentença não fazem julgada.

5
.

Caso o requerente pretendesse se valer das provas produzidas nos autos do já mencionado processo, deveria ter se utilizado do procedimento de utilização de prova emprestada, previsto no artigo 372, do CPC, o que, não ocorreu.

6
.
Em situações que envolvam manobras de marcha ré, sabe-se que, nos termos do artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro,
“o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
Com efeito, era responsabilidade da recorrente analisar a via que pretendia adentrar antes de iniciar a manobra.

7.
As provas dos autos conduzem à interpretação de que a apelante se valeu das cautelas necessárias para efetuar a manobra de marcha ré pretendida e que, na realidade, quem deu causa ao acidente foi o autor, ao tentar realizar ultrapassagem em local e momento indevidos.

8. Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0015608-02.2017.8.08.0048

APELANTE:
BIANCA REBULI SANTOS

APELA
D
O
:
GENÉZIO SEQUIM FONTANA FILHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BIANCA REBULI SANTOS

contra a r. sentença de fls. 173/176, que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
GENÉZIO SEQUIM FONTANA FILHO
, julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, e resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

A - CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.528,23 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), quantia que deverá ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso.

B - CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais aos requerentes, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

C - CONDENAR a Ré ao pagamento de danos estéticos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que deverá ser atualizada com juros a contar do ajuizamento da demanda e correção monetária a partir deste arbitramento.

Condeno a Ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC.

No entanto, isento-a do pagamento das despesas processuais, eis que está amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §1º, I, CPC. Ainda, suspendo o pagamento dos honorários de sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, considerando que a parte beneficiada pela justiça gratuita, quando sucumbente, pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sendo-lhe assegurada a suspensão do pagamento se persistir a situação de pobreza, quando então a obrigação estará prescrita, se não houver nesse período a reversão, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões de fls. 183/214, a apelante sustenta que (
i
) o Juízo
a quo,
apenas em sede de sentença, reconheceu que a questão afeta à responsabilidade pelo acidente de trânsito está acobertada pela coisa julgada decorrente da demanda nº 001544-66.2015.8.08.0725, sem, contudo, oportunizar que as partes se manifestassem a respeito da referida questão, à luz do artigo 10.

Seguiu aduzindo que (
ii
) a sentença também incorre em vício por não haver que se falar em coisa julgada, pois
“de acordo com o art. 504, do CPC, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”.

Também alega que (
iv
) os elementos dos autos demonstram que o apelado trafegava em sua motocicleta com imprudência e que foi o referido fato que ensejou o acidente, e não a conduta a ela imputada, motivo pelo qual (
v
) não seria responsável pelos danos sofridos pelo autor, em razão da ausência de nexo causal.

Subsidiariamente, aduz que, (
vii
) em relação aos danos materiais,
“embora tenham sido colacionadas inúmeras notas fiscais às fls. 35-38, o apelado não demonstrou a necessidade daquelas compras para reestabelecer-se do acidente, o que somente seria possível mediante a apresentação de receituários médicos”.
Neste ponto, também alega que (
viii
)
“as notas fiscais ilegíveis (vide fls. 35-36) não podem ser consideradas como meios de prova, na medida em que impossibilitam a verificação supracitada”.

Em relação aos danos morais fixados, alega que (
ix
) esses são indevidos, pois
“embora a colisão narrada nesses autos seja, indiscutivelmente, um infortúnio, não existem razões para crer que tenha gerado efetivo trauma”.
Subsidiariamente, alega que o montante deve ser minorado, considerando a situação narrada e também sua capacidade econômica.

No que concerne aos danos estéticos, sustentou que (
x
) a cicatriz decorrente do acidente é pouco perceptível e que o valor fixado pelo Juízo de Primeira Instância – R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – não está em consonância com os padrões deste Sodalício.

Por derradeiro, sustenta que (
xi
) a atualização dos débitos deve ser feita pela taxa Selic.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 218/234.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

GENÉZIO SEQUIM FONTANA FILHO, ora apelado, ajuizou a presente ação indenizatória relatando, em síntese, que em 03.07.2015, estava se dirigindo ao trabalho, conduzindo uma motocicleta em velocidade compatível com a via, quando, em uma pista de mão única e estreita, foi abalroado pela requerida, BIANCA REBULI SANTOS, que estava saindo de marcha ré com seu carro de sua garagem.

O autor atribuiu a responsabilidade pelo acidente à requerida, pois,
“ao sair da garagem a requerida não tomou os cuidados devidos, haja vista que a preferência de tráfego era do requerente, que pela desatenção da ré acabou por colidir na lateral traseira esquerda de seu veículo. (...) sendo, inclusive, projetado adiante”.

Relatou que, em razão do acidente,
“se viu prejudicado física e psicologicamente, tendo realizado acompanhamentos psicológicos e tratamentos na perna por um longo período”.

Pelos motivos mencionados, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 2.528,23 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), referentes a gastos com remédios, medicamentos e acessórios.

Também requereu o ressarcimento a título de danos morais, que, no seu entender,
“
não necessitam de provam, mas podem ser verificados ao se analisar que após o acidente o autor teve a necessidade de fazer acompanhamento psicológico durante um extenso período”.

Ainda, entendeu que a ré deveria arcar com indenização decorrente de danos estéticos, em razão das cicatrizes e complicações que acometeram sua perna.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Para tanto, considerou que, a despeito da instrução feita nos presentes autos, a culpa
“já fora apurada por meio dos autos nº 0015544-66.2015.8.08.0725, ajuizada no 1
o
Juizado Especial Cível de Serra pela ré BIANCA REBULI SANTOS, que teve seu pedido julgado improcedente”
e que
“demonstrado que o acidente foi causado por culpa da ré, a ela incumbe o dever de indenizar”.

Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Do que foi exposto, é possível verificar que, para julgar procedente a presente demanda, o Magistrado de Primeira Instância se valeu das conclusões firmadas no bojo de ação indenizatória movida pela ora apelante em face do ora apelado no microssistema dos Juizados Especiais.

Não obstante, é cediço que, em regra,
apenas a parte dispositiva da decisão é que faz coisa julgada, nos termos do artigo 503, do CPC.

Por outro lado, o artigo 504 é expresso ao dispor que (i)
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; e (ii) a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença,

não fazem coisa julgada
.

Na demanda proposta no Juizado Especial, constatou-se que houve imprudência da ora apelante e, por tal motivo, seus pedidos foram julgados improcedentes. Contudo, conforme preceituam os dispositivos supratranscritos,
sobre o reconhecimento da imprudência da recorrente, fundamento da sentença de improcedência, não incide a coisa julgada
.

O referido cenário permite que a questão afeta à responsabilidade pelo acidente seja rediscutida em demandas com pedidos e causas de pedir distintos, como é o caso da presente, na qual houve inversão dos polos que então compunham a ação no Juizado Cível.

Via de consequência, seria ônus do autor, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar,
nesses autos,
a responsabilidade da requerida pelo evento danoso,
não podendo se valer apenas da fundamentação constante na decisão proferida nos autos nº
0015544-66.2015.8.08.0725
para tanto, pois, como dito, os fundamentos da sentença não fazem julgada.

Ainda, caso o requerente pretendesse se valer das provas produzidas nos autos do já mencionado processo, deveria ter se utilizado do procedimento de utilização de prova emprestada, previsto no artigo 372, do CPC, o que, todavia, não ocorreu.

Estabelecidas essas premissas, compreendo
não ser admitido condenar a apelante, nesta ação, pautando-se apenas nas conclusões existentes no julgamento da demanda nº
0015544-66.2015.8.08.0725,
de modo que se faz necessário analisar as provas produzidas nestes autos para concluir se a responsabilidade da requerida pelo acidente de trânsito restou demonstrada
.

Consoante relatado, o fato ocorreu quando a requerida saía com seu carro de marcha ré de sua garagem, para adentrar em uma via estreita de mão única. Por sua vez, o requerente já estava trafegando pela via, segundo ele em velocidade compatível, quando foi abalroado pelo veículo.

Em situações que envolvam manobras de marcha ré, sabe-se que, nos termos do artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro,
“o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
Com efeito, era responsabilidade da recorrente analisar a via que pretendia adentrar antes de iniciar a manobra.

Levando a referida conclusão em consideração, constato que os elementos dos autos demonstram que a requerida tomou as cautelas necessárias para sair de sua garagem de ré e adentrar na via. Explico.

Primeiramente, a imagem tirada logo após o acidente (fl. 61), mostra que, quando houve o abalroamento,
o veículo já havia praticamente finalizado a manobra, encontrando-se no sentido de orientação da via.
Tal fato me leva a crer que o autor, aparentemente, tentou ultrapassar o veículo em questão, enquanto a manobra era realizada.

A referida conclusão é corroborada pelo depoimento da testemunha, a qual não foi contraditada pelo apelado:

Testemunha – Misael Nascimento de Aguiar

Advogada da requerida: você presenciou um acidente automobilístico que envolveu a senhora Bianca? Onde o senhor estava?

Testemunha: sim. Eu trabalho ao lado da casa quando aconteceu o acidente eu vi tudo. (...)
Quando aconteceu o acidente, um rapaz num gol branco parou para ela sair, nisso veio uma moto acima da velocidade permitida na via.

Advogada da requerida: Então quando ela acesso a via, ela saiu de frente ou de ré? E quando ela acessou a via havia um carro parado que lhe deu a preferência? A moto veio por onde?

Testemunha:
Ela saiu de ré. Sim. A moto passou pela esquerda, cortando o carro que estava parado, atingindo o carro dela e o rapaz caiu no canteiro
. Eu cheguei a ir lá tentar socorrer o rapaz.

Como se vê, a testemunha acrescentou um novo fato à narrativa, indicando, inclusive, que um veículo que já trafegava na via deu preferência à requerida para sair de ré com seu carro, contudo, o autor, de forma aparentemente imprudente, tentou ultrapassar os veículos.

Com efeito, as provas dos autos conduzem a interpretação de que a apelante se valeu das cautelas necessárias para efetuar a manobra pretendida e que, na realidade, quem deu causa ao acidente foi o recorrido, ao tentar realizar ultrapassagem em local e momento indevidos.

Ressalto, por oportuno, que o autor não anuiu com o ônus probatório de lhe competia, pois limitou-se a juntar nos autos as provas de seus gastos médicos, a cópia da já mencionada sentença prolatada no Juizado Especial Cível e o boletim de ocorrência de acidente de trânsito.

Em relação a este último documento, pontuo que, a despeito de ter sido lavrado por policial militar, o B.O. apenas narra a versão dos fatos concedida pela autora em data posterior ao acidente, e demonstra que o agente público não estava no local no momento em que o evento ocorreu, vejamos:

Declaração

A condutora Bianca Rebuli Santos declarou que “ao sair da garagem na avenida Rio Amazonas estava manobrando quando a moto bateu na traseira. A batida foi muito forte que o motoqueiro foi parar na pista oposta. Estava de ré.

Diante do exposto, forçoso concluir que o autor não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente a existência de nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o evento danoso.

Assim, não é possível atribuir a culpa pelo evento danoso à ora apelante, não se admitindo que essa seja condenada a ressarcir o autor pelos prejuízos experimentados, sendo certo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

A título elucidativo, ressalto que essa compreensão já foi adotada por outros Tribunais Pátrios em hipóteses nas quais, em que pese a existência de riscos decorrentes de manobras de marcha ré, tenha restado provado que o condutor adotou as cautelas necessárias e o sinistro ocorreu por culpa exclusiva de terceiro. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Demanda regressiva ajuizada por seguradora. Improcedência na origem. Recurso da parte autora. Alegada responsabilidade dos réus pelo acidente. Condutor do caminhão que supostamente promoveu manobra de conversão à esquerda, ocupando os dois sentidos da pista de rolamento, vindo a interceptar a trajetória do veículo segurado. Insubsistência.
Boletim de ocorrência e prova testemunhal que evidenciam que o motorista do caminhão-guincho promovia manobra em marcha ré para adentrar com o veículo de em sua residência. Manobra que demanda muito cuidado, porém, não vedada pelo código de trânsito brasileiro, sendo, por muitas vezes, a única opção aos veículos de grande porte. Colisão que ocorreu quando o requerido já estava finalizando a manobra. Elementos probatórios, especialmente o local da colisão, que evidenciam que o réu não promoveu a manobra de inopino. Falta de cuidado do motorista segurado, que não se atentou à movimentação que ocorria a sua frente
. Seguradora que não desincumbiu de seu ônus probatório. Responsabilidade dos requeridos não comprovada. Improcedência mantida. Honorários recursais cabíveis. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0112931-52.2014.8.24.0020; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum; Julg. 27/07/2023)

_______________________

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS HAVIDOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. Dinâmica do acidente revela que a conversão realizada pelo automóvel, pertencente à autora, ocorreu em momento inadequado e não oportuno, nas circunstâncias em que ocorrida. Tal manobra foi causa determinante do acidente.
Prova testemunhal produzida demostrou que o réu, antes de iniciar a manobra de marcha ré, se certificou de que poderia fazê-la com segurança, presumindo, por força do princípio da confiança, que os motoristas que derivariam da via perpendicular ou mesmo da rua em que se encontrava, aguardariam a conclusão da manobra iniciada
. Recurso. Improvido. (TJSP; AC 1003239-59.2015.8.26.0037; Ac. 15490706; Araraquara; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 16/03/2022; DJESP 24/03/2022; Pág. 2002)

_____________________

APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e caminhão, julgada improcedente. Recurso do autor. Alegação inicial de manobra de marcha-ré realizada pelo caminhão. Recurso relatando dinâmica diversa, qual seja, de interrupção da trajetória da motocicleta conduzida pelo autor.
Colisão traseira. Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. Provas documental (B.O./P.M.) e testemunhal que não corroboraram a conduta imprudente (manobra em marcha-ré) atribuída ao condutor do caminhão. Escorreito raciocínio construído pelo d. Julgador, de que o acidente somente ocorreu porque o motociclista não dirigia com a necessária atenção no trânsito. Culpa exclusiva da vítima a romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar. Improcedência bem decretada. Sentença mantida
. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios em mais 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição contida no art. 98, § 3º, do mesmo Estatuto Processual civil em vigor. (TJSP; AC 1000577-90.2019.8.26.0358; Ac. 15300996; Mirassol; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Alfieri; Julg. 17/12/2021; DJESP 24/01/2022; Pág. 7758)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.

Da análise dos autos, entendo que
somente a parte dispositiva da sentença
proferida no processo que tramitou no âmbito do Juizado Especial e que tratou do mesmo acidente automobilístico,
fez coisa julgada
, o que possibilita novo debate a respeito da responsabilidade civil pelo sinistro e suas repercussões, tendo em vista que os motivos e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença,
não fazem coisa julgada
(CPC/2015, art. 504), ainda que fosse disciplinada como questão prejudicial, já que não tem capacidade de constituir objeto de um processo autônomo (CPC/2015, art. 503, § 1º, inciso III).

No que se refere ao arcabouço probatório produzido, a conclusão por mim alcançada é de que
descabe atribuir à requerida/apelante a culpa pela colisão ocorrida
, a partir do depoimento prestado por testemunha ocular e da própria dinâmica do acidente, que corrobora a versão de que a colisão ocorreu quando a apelante já havia concluído a manobra em marcha ré ao retirar o veículo de sua garagem, o que, inclusive, foi aguardado por um condutor que passava no local, mas não pelo autor/apelado que, imprudentemente, ultrapassou o veículo que aguardava e colidido contra o veículo da requerida/apelante que, na minha visão, realizou manobra regular e em observância às normas de trânsito.

Diante disso,
acompanho o eminente Relator
no sentido de
conhecer e dar provimento à apelação cível
.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA